Tribunal: TJDFT
Processo: 0701762-13.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO DE TÍTULO. RESPONSABILIDADE PELA BAIXA. DANOS MORAIS INEXISTENTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. Mostra-se legal e regular o envio à protesto de título não pago.
2. O pagamento realizado no dia em que o título foi enviado a protesto corrobora a tese de que a parte autora se encontrava em evidente atraso, sendo a sua impontualidade o ensejo da negativação, o que afasta a tese de ilicitude do ato da empresa.
3. Nos termos do art. 26 da Lei 9492/97, cabia à apelante providenciar o cancelamento do protesto, conforme decidiu o STJ no REsp 1.339.436/SP (Tema 725), não se vislumbrando qualquer violação ao dispositivo legal a dar ensejo a indenização por danos morais.
4. Recurso desprovido.